Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730164-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA, FABIO COLELLA SANTA CRUZ AGRAVADO: RAMON MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA e FÁBIO COLELLA SANTA CRUZ, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no PJe 0704845-50.2023.8.07.0004, em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação dos agravantes e acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Virtus Tech, com a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo. Os agravantes afirmam que a relação tratada entre as partes originárias não é de consumo, o que afasta a disposição do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Turma Recursal do Distrito Federal, e que a natureza meramente civil do contrato celebrado entre as partes é reconhecida pelo TJDFT, não estando presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que, ainda que a sentença tenha sido proferida à luz do CDC, não há formação de coisa julgada em relação à fundamentação da decisão nos termos do artigo 504, inciso I, do CPC. Sustentam como probabilidade do direito a inexistência de relação de consumo entre as partes, além do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ser incabível no caso concreto. Aduzem como perigo de dano, que os agravantes estão suscetíveis a penhoras patrimoniais, sem que respondam pela dívida cobrada. Requerem, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo, impossibilitando qualquer medida expropriatória em face dos agravantes, e no mérito que seja provido o agravo com a reforma da decisão, reconhecendo a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Virtus, bem como da inclusão dos agravantes no Cumprimento de Sentença. Preparo ID 61826600. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença começou em setembro de 2023, sem qualquer garantia do exequente, ora agravado, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Não houve o pagamento voluntário do débito. Por meio da decisão, ID 197671948 (autos originários) foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Virtus, com fundamento de que a parte executada, instada a se manifestar, manteve-se inerte. Houve interposição de Agravo de Instrumento, pje 0701402-35.2024.8.07.9000, pelos ora agravantes contra a referida decisão. No referido Agravo de Instrumento foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. O exequente, ora agravado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, e o agravo aguarda julgamento. A decisão objeto do presente agravo de instrumento, ID 201814056, (autos originários), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, e manteve a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a medida poderá ser adotada sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Por meio da decisão determinou-se ainda o prosseguimento do feito com a penhora de quantia bloqueada e intimação do exequente para indicar eventual débito remanescente, com linha expropriatória viável. O Juízo “a quo” ressaltou na referida decisão que “em que pese a existência de entendimento diverso, mas não vinculante, conforme acórdãos colacionados pela parte executada, registro que, no caso dos autos, evidenciado que a relação jurídica mantida entre as partes é de natureza consumerista, visto que a executada, na condição de prestadora de serviços financeiros (parcelamento de boletos) e plataforma de alavancagem de milhas, qualifica-se como fornecedora”. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada nos autos do PJe 0704845-50.2023.8.07.0004, Ação de Cumprimento de Sentença, com fundamento na relação consumerista estabelecida entre as partes, para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem os requisitos legais para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, ao menos por ora. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício do agravado, poderá ensejar prejuízo irreparável aos agravantes se, eventualmente, restar demonstrada a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada Virtus, em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo ao agravado. Determino, então, a referida manutenção. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, e sustar a liberação dos valores penhorados ao exequente, ora agravado, até decisão final deste recurso. Comunique-se a presente decisão à origem, com urgência. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito